Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703203-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO DE MORAES LEIJOTO DECISÃO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 112161565, autos originários) proferida na ação cominatória ajuizada por FELIPE AUGUSTO DE MORAES LEIJOTO, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta FELIPE AUGUSTO DE MORAES LEIJOTO, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, na qual pleiteia “a que sejam as Rés compelidas a manterem a cobertura do plano de saúde do qual Autor é beneficiário enquanto esse estiver sujeito ao tratamento médico de emergência em razão da doença diagnosticada, sob pena de multa diária em valor até o efetivo cumprimento da ordem judicial”. Narra o Autor, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde Estilo Nacional/Coletivo Empresarial, desde 01/11/2019, fornecido pela parte Ré. Afirma que, desde setembro de 2021, vem sendo submetido a tratamento oncológico – inclusive com indicativo de procedimento cirúrgico –, realizando diversos exames pelo plano de saúde Coletivo Empresarial, haja vista a identificação de um tumor carcinoma neuroendócrino de estômago 2 (dois) cm na parede posterior do corpo (porção superior), bem como a constatação de lesões na cauda do pâncreas e a presença de linfonodos nas regiões cervical e axilar. Sustenta que foi cientificado de que seu plano de saúde será cancelado no dia 02/01/2022 e que nenhum outro plano de saúde o aceitaria receber nas condições atuais. Requer, em sede de tutela de urgência, que a ré seja obrigada a mantê-lo no plano de saúde, nas mesmas condições hoje vigentes, enquanto esse estiver sujeito ao tratamento médico de emergência em razão da doença diagnosticada, sob pena de incidência de multa diária. É o breve relatório. DECIDO. De início, ressalto que a relação de direito material entabulada entre as partes possui natureza consumerista, consoante entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Para a sua concessão é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso em análise, entendo que a situação evidenciada nos autos se reveste do caráter de urgência, posto que o autor foi diagnosticado com tumor carcinoma neuroendócrino de estômago 2 (dois) cm na parede posterior do corpo (porção superior), além da constatação de lesões na cauda do pâncreas e a presença de linfonodos nas regiões cervical e axilar, conforme laudos médicos colacionados (IDs 112156726 e 112156727). Nessa hipótese, aplicam-se as disposições da Lei n. 9.659/1998 e da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, confira-se: Lei n.o 9.659/1998: “Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) § 3oAs operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”. Resolução CONSU n.o 19/1999: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento”. Destaco que o documento de ID 112156728, encaminhado pela parte ré com fito de notificar a empresa contratante acerca da intenção de rescindir, de modo unilateral, o contrato de prestação de serviços de plano da saúde, não preenche os requisitos determinados pela regulamentação que rege a relação jurídica posta. Em uma interpretação analógica, o art. 8o da Lei n.o 9.659/1998 prevê a necessidade de a operadora do plano de saúde garantir a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento, como é o caso do autor. No entanto, de forma contrária ao normativo citado, a referida notificação alerta que não prestará mais os serviços a todos os beneficiários a partir de 02/01/2022. Ademais, conforme disposições da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde devem disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento do benefício coletivo, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, com a finalidade de assegurar o direito ao acesso à vida e à saúde, providência essa que também não foi considerada na já mencionada notificação encaminhada pela agravada. Neste cenário, e de modo a assegurar a continuidade do acesso aos serviços de saúde, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, entendo justificável a manutenção da vigência do contrato, sendo abusiva a rescisão, pois não atendidos os requisitos previstos no arcabouço normativo. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a rescisão do contrato poderá vir a comprometer a vida e a saúde do autor, que se encontra em tratamento de câncer. De igual modo, encontra-se caracterizado o periculum in mora, tendo em vista que o prazo de vigência contratual previsto na notificação encaminhada à empresa autora irá se expirar em 02/01/2022, o que poderá deixar o autor sem assistência médica necessária para o tratamento, o que poderá resultar em sua morte. Por certo, a jurisprudência majoritária vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de resilição unilateral do acordo quando se tratar de contrato coletivo de plano de saúde. Contudo, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar, de forma a assegurar a continuidade da prestação dos serviços, mormente se há beneficiários que se encontram em tratamento médico hospitalar. Com efeito, ao notificar acerca da rescisão do plano coletivo de assistência à saúde, a parte ré não atendeu à orientação exposta na Resolução no19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, a fim de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). Incorreu, ainda, em desrespeito à garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei n.o 9.659/1998 (art. 8o, § 3o, alínea “b”). Portanto, demonstrado que a notificação encaminhada pela seguradora (ID 112156728) acerca da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de plano de saúde não preenche os requisitos determinados pela regulamentação que rege a relação jurídica posta, o pedido de tutela de urgência merece ser acolhido. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar que as rés mantenham a cobertura do plano de saúde do qual Autor é beneficiário (ID 112156722), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural da causa. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se, com urgência.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos, não há prova inequívoca da ausência de responsabilidade da agravante-ré pelo cumprimento da obrigação imposta na r. decisão, por ser apenas a administradora do plano de saúde ou diante das providências que incumbem à VTC Operadora Logística Ltda, proponente do plano coletivo empresarial, para regularização do contrato. Essas questões serão objeto de cognição e exame no processo originário. Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há o perigo de dano inverso ao agravado-autor, portador de tumor neuroendócrino de estômago e nódulo na cauda do pâncreas, em tratamento oncológico. Também não se constata o perigo iminente de dano, pois a agravante-ré afirma que “o contrato objeto da ação, jamais, foi cancelado” (id. 32412134, pág. 9). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora